Tribunal: CARF
Processo: 10880.913923/2014-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.913923/2014-22
ACÓRDÃO
1002-003.974 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
RECORRENTE
AGÊNCIA CLICK MIDIA INTERATIVA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LAPSO MANIFESTO. ACOLHIMENTO.
Verificada no acórdão embargado inexatidão material devido a lapso
manifesto, é de rigor a admissão dos embargos para correção do erro.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para retificar o acórdão embargado, nos
termos do relatório e Voto que integram o presente julgado.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Ricardo Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro
Baptista, Maria Angélica Echer Ferreira Feijó e Andrea Viana Arrais Egypto.

RELATÓRIO
Em atenção ao princípio da economia processual, transcrevo e adoto o relatório
constante no despacho de admissibilidade dos embargos ora analisados:
Trata-se do exame de admissibilidade dos Embargos de Declaração de fls. 299 a
303, opostos pela pessoa jurídica acima identificada com base no art. 116 do Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.974 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.913923/2014-22
2
2023, em face do Acórdão no 1002-003.172, proferido em 16 de janeiro de 2024 pela 2a
Turma Extraordinária da 1a Seção de Julgamento do CARF.
A decisão embargada (fls. 284 a 292) apresenta a ementa e a parte dispositiva
abaixo reproduzidas:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2009
PER/DCOMP. COMPROVAÇÃO DE PARCELA DO CRÉDITO. HOMOLOGAÇÃO
PARCIAL.
Comprovada em sede recursal a liquidez e certeza de parcela do crédito
vindicado, deve ser homologado o PER/DCOMP até o limite do crédito
reconhecido.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2009
PER/DCOMP. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE PARTE DO CRÉDITO VINDICADO.
ONUS PROBANDI DO RECORRENTE.
Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação.
Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe realização
de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento processual, eis
que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, reconhecendo o saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2009 de R$ 214.460,75, homologando a compensação até o limite
de crédito reconhecido.
(...)
Os embargos de declaração encontram-se previstos no art. 116 do RICARF, nos
seguintes termos:
Art. 116. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma.
§ 1o Os embargos de declaração poderão ser interpostos, mediante petição
fundamentada dirigida ao Presidente da Turma, no prazo de cinco dias contado da
data da ciência do acórdão:
[...]
II - pelo contribuinte, responsável ou preposto;
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.974 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.913923/2014-22
3
[...]
§ 2o O Presidente da Turma poderá designar o relator ou redator do voto
vencedor da decisão embargada para se pronunciar sobre a admissibilidade dos
embargos.
§ 3o O Presidente da Turma não conhecerá dos embargos intempestivos e
rejeitará, em caráter definitivo, os embargos em que as alegações de omissão,
contradição ou obscuridade sejam manifestamente improcedentes ou não
estiverem objetivamente apontadas.
[...]
§ 5o Do despacho que não conhecer ou rejeitar os embargos de declaração será
dada ciência ao embargante.
§ 6o Somente os embargos de declaração opostos tempestivamente interrompem
o prazo para a interposição de recurso especial pelo embargante.
§ 7o As disposições previstas neste artigo aplicam-se, no que couber, às decisões
em forma de resolução, inclusive no caso de legitimado encarregado do
cumprimento da diligência ou conselheiro do colegiado.
§ 8o Não poderão ser incluídos em pauta de julgamento embargos de declaração
para os quais não haja despacho de admissibilidade.
[....]
A Contribuinte foi formalmente cientificada da decisão embargada no dia 30 de
abril de 2024 (fl. 306). Dessa forma, a apresentação dos Embargos de Declaração é
tempestiva, nos termos do § 1o do art. 116 do RICARF, considerando que já haviam sido
protocolados em data anterior, no dia 13 de março de 2024 (fl. 297).
Em seus Embargos de Declaração, a Contribuinte aponta contradição na decisão
recorrida, assim sintetizada:
14. O Acórdão Embargado reconhece que a DRJ teria incorrido em equívoco ao
não considerar, na composição do saldo negativo, o valor de R$ 25.836,79
reconhecido pelo despacho decisório. Nesse sentido, transcrevemos o seguinte
trecho da decisão proferida pelo CARF e o cálculo efetuado pelo Ilmo. julgador,
localizada às fls. 284 a 292 dos autos:
“Uma simples inspeção visual permite constatar o evidente erro cometido pelo
acórdão recorrido, ao deixar de incluir na soma do total do crédito comprovado
o crédito que já havia sido reconhecido pelo Despacho Decisório eletrônico, no
valor de R$ 25.836,79, motivo por que o cálculo do saldo negativo do período-
base em questão deve ser retificado com a inclusão do referido valor.” (fl. 291)
15. No entanto, ao recalcular o saldo negativo, o CARF acaba incorrendo no
mesmo erro da DRJ, e deixa de considerar o valor reconhecido pelo despacho
decisório na composição do saldo negativo. Como consequência, o saldo negativo
validado é inferior ao efetivamente reconhecido pelo CARF.
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.974 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.913923/2014-22
4

[...]
17. Nestes termos, restada demonstrada a contradição incorrida pelo Acórdão
Embargado ao reconhecer o erro de cálculo cometido pela instancia na apuração
do saldo negativo a quo e, por um lapso, acabar incorrendo no mesmo equívoco
quando do cálculo do saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2009, requer a
Embargante a devida retificação do Acórdão Embargado, para fazer constar na
composição do saldo negativo o valor de R$ 25.836,79, que já havia sido
devidamente reconhecido em sede de despacho decisório.
(destaques do original)

De fato, em análise ao inteiro teor da decisão embargada, verifica-se que assiste razão à
Recorrente. Na fundamentação do Acórdão embargado foi expressamente reconhecido o lapso na decisão
de primeira instância que, ao declarar o montante do direito creditório da Contribuinte, deixou de
considerar a parcela que já havia sido confirmada pelo Despacho Decisório.
No entanto, na parte dispositiva da decisão recorrida, a conclusão ali gravada contradiz
seus fundamentos, na medida em que também desconsidera a parcela que já havia sido confirmada pelo
Despacho Decisório. Senão vejamos.
O Imposto devido pela Contribuinte no ano de 2009 é incontroverso, e foi apurado em R$
589.861,64.
No PER/DComp contendo a demonstração do direito creditório pleiteado, a Contribuinte
informou retenções na fonte no montante total de R$ 862.633,07. Dessa forma, saldo negativo pleiteado
alcançou o valor de R$ 272.771,43.
No entanto, no Despacho Decisório somente foi confirmada uma parte das retenções na
fonte, no valor de R$ 25.836,79, de modo que nenhum direito creditório foi reconhecido.
No julgamento de primeira instância, muito embora a 4a Turma da DRJ01 tenha
reconhecido parcela adicional de R$ 783.303,40, declarou o montante do direito creditório da Contribuinte
desconsiderando a parcela que já havia sido confirmada pelo Despacho Decisório.
Em outras palavras, em vez de a DRJ declarar o direito creditório da Contribuinte no
montante de R$ 219.278,55 ( = R$ 25.836,79 + R$ 783.303,40 – R$ 589.861,64), declarou valor inferior, de
R$ 193.441,76 ( = R$ 783.303,40 – R$ 589.861,64), e esse lapso do órgão julgador de primeira instância foi
expressamente reconhecido no Acórdão embargado, nos seguintes termos:
Uma simples inspeção visual permite constatar o evidente erro cometido pelo
acórdão recorrido, ao deixar de incluir na soma do total do crédito comprovado o
crédito que já havia sido reconhecido pelo Despacho Decisório eletrônico, no
valor de R$ 25.836,79, motivo por que o cálculo do saldo negativo do período-
base em questão deve ser retificado com a inclusão do referido valor.
Ocorre que no Acórdão embargado foi reconhecida parcela adicional do direito creditório,
no montante de R$ 21.018,99, conforme evidencia o excerto abaixo reproduzido:
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.974 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.913923/2014-22
5
Como se observa, o acórdão recorrido, de fato, ignorou completamente o
argumento de que os rendimentos de aplicações financeiras com código de
receita no 3426 foram informados equivocadamente com o CNPJ de uma única
Fonte Pagadora, bem como deixou de examinar como elemento de prova a cópia
do extrato de DIRF do ano-calendário de 2009 juntado aos autos na Manifestação
de Inconformidade, que supostamente comprovaria os argumentos do
Recorrente.
[...]
Para dirimir a questão, foi analisado o extrato da DIRF, de e-fls. 232, no qual foi
verificada a existência de registros confirmando os valores de IRRF do ano-
calendário de 2009, código de receita no 3426, vindicados pelo Recorrente.
Confira-se (destaques deste relator):
[...]
Tendo em vista que as diferenças do IRRF controvertido não consideradas pelo
Acórdão recorrido foram declaradas pelas fontes pagadoras, conforme indicado
no extrato da DIRF supra, entendo como comprovadas tais retenções,
independentemente da juntada de provas adicionais aos autos, até porque o
referido extrato foi obtido junto ao site oficial da Receita Federal do Brasil – RFB e
não apresenta indícios de falsidade ou inidoneidade, afigurando-se, a meu sentir,
como elemento de prova suficiente a comprovação das retenções.
Logo, deve ser dado provimento ao recurso quanto a este ponto, para o fim de
reconhecer na composição do saldo negativo do ano-calendário de 2009, como
antecipações de código de receita no 3426, as retenções de IRRF das seguintes
fontes pagadoras:
(...)
Portanto, considerando essa parcela adicional do direito creditório reconhecida no
julgamento do Recurso Voluntário (R$ 21.018,99), somada ao valor do crédito total que já havia sido
reconhecido nas etapas anteriores (R$ 219.278,55), o direito total da Embargante deveria ser declarado na
parte dispositiva do Acórdão embargado no montante de R$ 240.297,54 ( = R$ 219.278,55 + R$ 21.018,99).
No entanto, na parte dispositiva do Acórdão embargado restou assentado o seguinte:
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.974 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.913923/2014-22
6
Por todo o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, reconhecendo o
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2009 no valor de R$ 214.460,75,
homologando a compensação até o limite de crédito reconhecido.
(destaque ora acrescido)
(...)
Ante o exposto, com base no art. 116 do RICARF ADMITO os presentes Embargos de
Declaração para que o vício seja sanado.
[...]
É o relatório do necessário.

VOTO
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
O exame de admissibilidade dos embargos foi processado regularmente, portanto,
dele tomo conhecimento.
Suscita-se nos presentes embargos ocorrência de omissão no acórdão embargado,
por não ter considerado na soma total do crédito reconhecido a favor do embargante o direito
creditório de R$ 25.836,79, que já havia sido reconhecido pelo Despacho Decisório eletrônico em
etapa anterior de verificação do crédito.
Assiste razão à Embargante.
Da análise do acórdão embargado, constata-se que a diferença entre o valor do
crédito reconhecido na parte dispositiva do Acórdão embargado - R$ 214.460,75 - e o valor que
deveria ter sido reconhecido - R$ 240.297,54 - resulta em R$ 25.836,79, que corresponde ao exato
valor da retenção na fonte confirmada no Despacho Decisório eletrônico, restando configurado o
equívoco cometido.
Muito embora na fundamentação do Acórdão embargado o lapso na decisão de
primeira instância tenha sido expressamente reconhecido, na parte dispositiva a conclusão ali
gravada contradiz seus fundamentos, na medida em que também desconsidera a parcela que já
havia sido confirmada pelo Despacho Decisório eletrônico.
Por todo o exposto, voto por acolher os Embargos de declaração, com efeitos
infringentes, reconhecendo o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2009 no valor de R$
240.297,54, homologando a compensação até o limite de crédito reconhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.974 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.913923/2014-22
7
Aílton Neves da Silva

Fl. 325
DF CARF MF
Original